Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DO CHEQUE. EXTINÇÃO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 (seis) meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
3. No caso de sobrestamento da execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional começa a correr após o transcurso de 1 (um) ano, automaticamente, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.